Tribunal: TJSP
Processo: 1010292-53.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Veículo segurado vendido a terceiro e pago por meio de cheque não compensado – Boletim de Ocorrência que apresenta a tipificação do crime como "furto qualificado" – Recusa da seguradora em pagar a indenização por alegada ausência de cobertura – Autora que na verdade foi vítima de estelionato – Cláusula que limita a cobertura

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Veículo segurado vendido a terceiro e pago por meio de cheque não compensado – Boletim de Ocorrência que apresenta a tipificação do crime como "furto qualificado" – Recusa da seguradora em pagar a indenização por alegada ausência de cobertura – Autora que na verdade foi vítima de estelionato – Cláusula que limita a cobertura a furto, roubo, incêndio e colisão – Exclusão de cobertura nos casos de estelionato e também furto qualificado – Seguradora que está obrigada a cobrir somente os riscos predeterminados (art. 757, do CC) – Contrato de seguro que possui interpretação restritiva – Ausência de abusividade da cláusula mencionada – Risco expressamente excluído da cobertura – INDENIZAÇÃO INDEVIDA - RECURSO IMPROVIDO, com observação.